Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO FINAL DA OBRA. ENTREGA DAS CHAVES E NÃO A DATA DA EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA. VÍCIOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatária final.

2. A mera expedição da carta de habite-se – documento que atesta a conformidade da obra com o projeto aprovado em alvará de construção – não põe termo à integralidade da obrigação da construtora. Dito de outro modo, a simples emissão do aludido documento não importa na efetiva disponibilidade da unidade imobiliária para o comprador, dependendo a entrega do imóvel, ainda, do cumprimento de outros procedimentos administrativos. 2.1 Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha, incluído o período de tolerância, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a parte ré em mora, apta a ensejar a multa fixada contratualmente, tal como constou da sentença recorrida, não havendo que se falar em sua reforma no ponto.

3. Os vícios constantes no imóvel referem-se a partes estruturais da construção, tendo sido utilizada tubulação em desconformidade com a norma vigente, sendo certo que os danos causados ao apelado decorreram da má execução do projeto referente às instalações pluviais e pele de vidro. 3.1 Não há que se falar em ausência de garantia contratual, quando o serviço fora prestado em desacordo com parâmetros técnicos necessários, sem a diligência esperada para a construção de um imóvel de tal monta, notadamente quando a entrega das chaves apenas ocorreu em 30/12/2015, tendo sido ajuizada a demanda em 26/07/2020, obedecido assim o prazo de 10 anos, estabelecido no artigo 205 do Código Civil. 3.2 Evidenciado o defeito na construção do imóvel, com emprego de materiais em desacordo com as prescrições da norma NBR- 10.844/198, bem como tendo sido comprovados os gastos efetuados pelo apelado em razão dos danos gerados pelas reiteradas infiltrações, resta patente o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença no ponto.

4. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que se vislumbra no caso em apreço. 4.1 No caso em apreço, resta evidente que os transtornos sofridos pelo apelado, diante das diversas tentativas frustradas em solucionar os inúmero vazamentos, infiltrações e danos à pintura e aos móveis contidos no imóvel em comento, ultrapassou mero dissabor. 4.2 O apelado intentou contato com a parte apelante para que esta solucionasse os vícios na construção do imóvel, tendo, por fim, realizado reforma, contratando engenheiros, pedreiros e materiais como tentativa de resolver, sozinho, os defeitos em questão. 4.3 Tal situação não apenas lhe gerou transtornos patrimoniais, mas aborrecimentos e dispêndio de considerável tempo, além de impedir-lhe a efetiva fruição de seu bem imóvel. Diante dessa expectativa deve a parte arcar com os danos morais fixados.

5. No entanto, quanto ao dano moral, a quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcional, como dito, locupletamento do ofendido, motivo pelo qual entendo que o importe fixado na sentença, mostra-se elevado. 5.1 Deste modo, atenta as circunstâncias do caso concreto, entendo que a redução do montante arbitrado, com esteio no binômio reparação/prevenção, e ante o princípio da razoabilidade, revela-se proporcional à realidade fática dos autos.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.